Tribunal: TCU
Processo: 010.559/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8438/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.559/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ananiel de Araujo Lima (XXX.303.363-XX); Arnon Cunha Reis (XXX.445.663-XX); Bernardo Leite Costa (XXX.682.013-XX); Bruno Serejo dos Santos (XXX.486.683-XX); Daniel Gusmao Pereira (XXX.512.133-XX); Felipe Penha Alves (XXX.062.463-XX); Jodelma Castelo Branco Mendes (XXX.215.373-XX); Jonatan da Silva Alves Firmino (XXX.144.527-XX); Thiago de Oliveira Vieira (XXX.721.238-XX); Valdivino Nascimento Santana (XXX.311.613-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.